Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – A coisa julgada material - qualidade conferida à sentença de mérito contra a qual não cabem mais recursos, revestindo-a de imutabilidade e indiscutibilidade (CPC, art. 502) -, atinge tão somente aqueles que efetivamente participaram do processo, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.
II – A sentença proferida no processo de conhecimento não pode ser utilizada para impor obrigações a terceiros que não integraram a lide.
III – Negou-se provimento ao recurso.